Tribunal: STJ
Processo: 5677546-12.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781670 - GO (2024/0409702-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TEMA REPETITIVO N. 1.344/STJ. DISTINÇÃO.
INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a Primeira Seção do Superior Tribunal
1.
de Justiça, ao afetar a matéria objeto do Tema n. 1.344, delimitou a controvérsia a "definir se é
possível determinar a limitação temporal das diferenças de URV, com aplicação do Tema 5 de
Repercussão Geral, durante a fase de cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de
limitação temporal não tenha sido debatida na fase de conhecimento da demanda".
N
2.
ão é possível o reconhecimento da distinção apontada, já que a parte desenvolve linha
argumentativa que vai ao encontro da questão afetada.
Diante disso, para a resolução da controvérsia dos autos, é imprescindível aguardar o
3.
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.344 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes fixados na
decisão agravada, a qual permanece inalterada.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51913327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f11ee53-2751-4f9a-9816-b40be5d27d98

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f11ee53-2751-4f9a-9816-b40be5d27d98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781670 - GO (2024/0409702-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TEMA REPETITIVO N. 1.344/STJ. DISTINÇÃO.
INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a Primeira Seção do Superior Tribunal
1.
de Justiça, ao afetar a matéria objeto do Tema n. 1.344, delimitou a controvérsia a "definir se é
possível determinar a limitação temporal das diferenças de URV, com aplicação do Tema 5 de
Repercussão Geral, durante a fase de cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de
limitação temporal não tenha sido debatida na fase de conhecimento da demanda".
N
2.
ão é possível o reconhecimento da distinção apontada, já que a parte desenvolve linha
argumentativa que vai ao encontro da questão afetada.
Diante disso, para a resolução da controvérsia dos autos, é imprescindível aguardar o
3.
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.344 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos moldes fixados na
decisão agravada, a qual permanece inalterada.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Maria José de Oliveira Silva
decisão proferida por esta relatoria, a qual determinou a devolução dos autos à origem,
com a respectiva baixa, em razão da afetação da matéria à sistemática dos recursos
especiais repetitivos –
(e-STJ, fl. 228):
Tema 1.344/STJ

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS
Documento eletrônico VDA51520414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: e2aa0df1-dfa3-4da1-9e5d-4afd26820274

RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
TEMA
1.344
DO
STJ.
DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
Em suas razões (e-STJ, fls. 237-243), a parte agravante sustenta que a
matéria tratada nos autos é diversa da questão afetada ao Tema n. 1.344/STJ, para
julgamento pelo rito das demandas repetitivas.
A distinção apontada pela parte insurgente é relativa à expressão "nos casos
em que a tese de limitação temporal não foi levantada pelo Estado como matéria de
defesa, na fase de conhecimento das distintas demandas", contida no despacho
proferido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ no
Recurso Especial n. 2.171.764/MA. Alega a agravante que, na presente hipótese, "houve
amplo debate sobre a aplicação da limitação temporal, enfrentada em contestação,
decisão saneadora e sentença" (e-STJ, fl. 240).
Nessa perspectiva, assevera que a controvérsia tratada nos presentes autos é
distinta da matéria em debate no
"que parte da premissa de que a
Tema 1.344/STJ,
limitação temporal das diferenças de URV não foi objeto de apreciação na fase de
conhecimento. No entanto, no presente caso, a matéria foi expressamente debatida e
decidida no processo de conhecimento, tornando-as distintas" (e-STJ, fl. 242).
Impugnação às fls. 250-253 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Conforme assentado na decisão monocrática agravada, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria objeto do Tema n. 1.344, delimitou a
controvérsia a "definir se é possível determinar a limitação temporal das diferenças
de URV, com aplicação do Tema 5 de Repercussão Geral, durante a fase de
cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de limitação temporal não tenha
sido debatida na fase de conhecimento da demanda".
Confira-se a respectiva ementa:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO
QUANTO À POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A LIMITAÇÃO TEMPORAL
DAS DIFERENÇAS DE URV, COM APLICAÇÃO DO
NA FASE
TEMA 5/STF,
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MESMO SEM QUE A MATÉRIA TENHA
SIDO DEBATIBA NA FASE DE CONHECIMENTO. REQUISITOS PARA
AFETAÇÃO PREENCHIDOS.
1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos
recursos repetitivos, nos termos do
caput e § 1o, do
art. 1.036,
CPC/2015:
"Definir se é possível determinar a limitação temporal das diferenças de URV,
Documento eletrônico VDA51520414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: e2aa0df1-dfa3-4da1-9e5d-4afd26820274

com aplicação do Tema 5 de Repercussão Geral, durante a fase de
cumprimento de sentença, mesmo quando a tese de limitação temporal não
tenha sido debatida na fase de conhecimento da demanda".
2. Recurso especial afetado ao rito dos repetitivos, nos termos do
e
art. 1.036
seguintes do CPC/2015.
(ProAfR no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.171.764/MA,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
29/4/2025,
12/5/2025.
No acórdão originário, constou que "a decisão coletiva nada decidiu a respeito
das reestruturações em concreto, limitando-se a reconhecer que eventual reestruturação
enseja o término da incorporação dos 11,98% reconhecidos, decorrentes da conversão
do Cruzeiro Real para a URV" (e-STJ, fl. 65). A parte insurgente, em suas razões do
recurso especial, utilizou-se de argumentos recursais no sentido de que a "controvérsia
tardiamente suscitada deveria ter sido objeto de manifestação no decorrer do
e não em impugnação ao cumprimento da sentença" (e-
processo de conhecimento
STJ, fl. 143).
Sob esse enfoque, não é possível o reconhecimento da distinção apontada, já
que a parte desenvolve linha argumentativa que vai ao encontro da questão afetada.
Diante disso, para a resolução da controvérsia dos autos, é
imprescindível aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.344 pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos moldes fixados na decisão agravada, a qual permanece inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:10:54
Código de Controle do Documento: e2aa0df1-dfa3-4da1-9e5d-4afd26820274

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.781.670 / GO
Número Registro: 2024/0409702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029140620198090051 567754612 56775461220238090051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
Documento eletrônico VDA51872868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 9d9e23a5-e6b7-4d31-8f89-2372cd5a7876

RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO - DF024991
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: 9d9e23a5-e6b7-4d31-8f89-2372cd5a7876